Tribunal: CARF
Processo: 10768.001490/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001490/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.574 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO PIRES CARVALHO ALBUQUERQUE JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, se for suscitada preliminar de tempestividade em Recurso Voluntário,
será cabível a apreciação desta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA. RECEBIMENTO
POR TERCEIROS. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no9).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à arguição de tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001490/2009-90
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001490/2009-90

Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Foi lavrada a notificação de lançamento no 2005/607451258144150 conforme
fls. 08/12, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, contra o contribuinte acima identificado, em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA.
2. Foi glosada a dedução a título de despesas médicas, no valor total de R$
21.610,00, por falta de previsão legal das despesas com Samura Maura Barreto e
Silva, Ana Paula Guimarães Abruzzini Climuno Clínica de Prevenção e Imunização
Ltda; por falta de especificação dos serviços prestados de Gucia Fiszman; e por a
despesa médica com Maria Valéria Damian Ribeiro Siqueira ter como beneficiária
pessoa não dependente na declaração, conforme complementação da descrição dos
fatos e enquadramento legal de fls. 09.
3. Cientificado do lançamento em 08/12/2008, conforme AR de fls. 21, o
contribuinte apresentou impugnação (fls 01) em 26/02/2009, onde alega em síntese,
vir dentro do prazo legal apresentar sua impugnação, entendendo apresentar as
comprovações de deduções de despesas médicas, correspondentes às notas
fiscais/recibos não considerados em nome da Médica Gucia Fiszman , conforme
documentos anexados.
4. Processo encaminhado a DRJ/RJ1 nos termos da Portaria SUTRI no
3077/2011 de 04 de julho de 2011 – DOU de 05 de julho de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/09/2012, o(a) contribuinte, em 17/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a relação de dependência está comprovada pelos documentos anexos ao recurso
- portanto, as despesas médicas de dependente não relacionado são dedutíveis
b) cerceamento de defesa por falta de diligência junto aos prestadores dos serviços
c) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) tempestividade da impugnação
e) tempestividade do recurso voluntário

É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001490/2009-90

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Em sua peça recursiva vemos que o recorrente apresenta os seguintes argumentos
(e-fls. 40/49), na tentativa de justificar a intempestividade de sua peça impugnatória:
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
19. Novo cerceamento de defesa ocorreu, quando a autoridade deixou de
conhecer da impugnação, alegando intempestividade, após 2 anos e 6 meses!!!
20. A exagerada demora no julgamento criou, no contribuinte, d. v., a justa
expectativa de que o mérito de sua impugnação fosse apreciado. Se fosse para não
conhecer da impugnação, por intempestividade, a autoridade não precisaria retardar,
por tanto tempo, o julgamento da questão, face sua simplicidade.
21. Por outro lado, isso até mesmo perde relevo, diante do fato de que a
impugnação foi tempestiva, como se passa a demonstrar.
22. A notificação lançamento foi entregue, por correio, para terceiro não-
identificado, que não assinou o AR, não produzindo, pois, qualquer efeito jurídico.
Como faz prova o Aviso de Recebimento a fls. ,
a) Só consta o primeiro nome da pessoa que recebeu o Aviso de Recebimento,
"José Carlos".
b) O campo do Aviso de Recebimento reservado à assinatura do recebedor
acha-se em branco, sem qualquer preenchimento ou assinatura. Vale dizer o Aviso de
Recebimento carece de qualquer autenticação, portanto, não ostenta validade.
c) O campo do Aviso de Recebimento reservado à identidade do recebedor
contém um número, sem porém identificação do órgão que o supostamente expediu, o
que é o mesmo que nada.
23. Não é válido o recebimento de notificação por terceiro não identificado,
que não aposta a sua assinatura nele, visto que é documento apócrifo, papelório
imprestável, que não permite ao contribuinte saber quem, de fato, recebeu a
notificação..
Vê-se que o sujeito passivo argumenta contra a validade do aviso de recebimento
(e-fls. 24), pois, em sua opinião, a notificação de lançamento foi entregue para terceiro que
não assinou o AR, portanto a apresentação de boa-fé de sua impugnação, em 26/02/2009, antes
de qualquer notificação válida, foi tempestiva.
O julgamento de piso abordou a questão da ciência (e-fls. 29) e consignou, a
respeito, o seguinte:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001490/2009-90

11. Assim, com base no acima exposto, conclui-se que, uma vez que a ciência
da notificação se deu por via postal em 08/12/2008, em seu domicilio tributário, a
contagem do prazo para defesa teve inicio em 09/12/2008 e expirou em 07/01/2009.
Dessa forma, como a apresentação da impugnação ocorreu somente em 26/02/2009,
conforme autenticação do CAC Centro, não resta dúvida sobre a intempestividade da
mesma.
12. Diante de todo o exposto, concluo pela intempestividade da impugnação
apresentada e voto, por conseguinte, pelo não conhecimento da mesma, deixando de
analisar as demais questões e mantendo o imposto a restituir ajustado no lançamento.
Pois bem,
No presente caso, temos que a ciência da Notificação de Lançamento deu-se, por
via postal (e-fls. 24), no dia 08/12/2008, forma prevista no inciso II, do artigo 23, do Decreto no
70.235/72.
De acordo com a Súmula CARF no 9, é considerada válida a ciência da
notificação de lançamento, quando recebida por terceiros, in verbis:
Súmula CARF no 9 É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Quanto à alegação de que o documento de ciência não foi assinado pelo
recebedor, discordo desta interpretação.
A meu ver, o que o aviso de recebimento apresenta é que seu signatário apôs sua
assinatura no campo reservado ao nome legível do recebedor ao invés de fazê-lo no campo
imediatamente acima.
Reputo que este pequeno equívoco é insuficiente para tomar aquele documento
como inválido como pretende o recorrente.
Assim, ao considerar como regular a cientificação do lançamento (e-fls. 24), não
restam dúvidas de que a impugnação foi apresentada a destempo pelo interessado.
Pelo revelado, entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois a ciência
foi realizada nos termos do previsto no artigo 23, do Decreto 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição
de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001490/2009-90

Fl. 82
DF CARF MF
Original